Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708821-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ALEXANDRE GEORGES PANTAZIS, ISAEL DA SILVA ARAUJO REQUERIDO: RENATO NASCIMENTO DE MIRANDA DESPACHO Certifique-se nos autos da apelação no 0702489-28.2018.8.07.0014 o deferimento da tutela de urgência requerida na presente petição. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator